Tribunal: CARF
Processo: 17613.721380/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721380/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.027 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
NOEMAR SEYDEL LYRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A matéria não impugnada na primeira instância torna-se definitiva, em face de
preclusão.
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos
quando não restar comprovada a efetiva retenção do imposto de renda por parte
da fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 94/101) interposto contra decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls. 81/86, a qual
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física de fls. 6/11, lavrada em 12/9/2011 em
decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2010, ano-calendário de
2009, entregue em 24/4/2010 (fls. 26/30).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721380/2011-75
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721380/2011-75

O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 45.493,06, já
incluídos os juros de mora (calculados até 30/9/2011), multa de ofício no percentual de 75% e
multa de mora no percentual de 20%, refere-se às infrações de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 35.330,67 e de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação da justiça federal no valor de R$ 702,59, com
IRRF de R$ 21,08.
Da Impugnação
Cientificado da autuação em 29/9/2011 (AR de fl. 25), o contribuinte apresentou
impugnação em 21/10/2011 (fls. 2/5), acompanhada de documentos de fls. 6/24, alegando em
síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fl. 84):
- os rendimentos auferidos referem-se às fontes pagadoras: Fortes Engenharia Ltda,
Ducouro Industrial e Comercial S/A, Importadora A. B. e Silva Comércio Ltda,
relativos a Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios;
- os rendimentos auferidos referem-se às fontes pagadoras Município de Vitória (ES) e
Município de Serra, por conta de honorários advocatícios pagos nos autos da Ação
Declaratória Fiscal, com pedido de depósito da importância controvertida, promovida
por Pinturas Ypiranga Ltda;
- paga pensão alimentícia ao filho Gustavo Meneghel Seydel Lyrio, conforme
comprovantes já acostados nas informações anteriores, no valor de R$ 21.450,00;
- caso a Receita Federal entenda necessários maiores esclarecimentos, requer sejam
oficiados os bancos informadores e as pessoas jurídicas indicadas como fontes
pagadoras para confirmarem os pagamentos, assim como o Juízo em que tramitou o
processo contra os Municípios de Vitória e Serra (ES), de forma a confirmar as
informações apresentadas;
- os documentos relativos às comprovações atinentes ao presente lançamento fiscal, já
forma colacionados com seus esclarecimentos anteriores de forma que requer sejam
tomados como prova emprestada, por medida de economia processual.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Brasília (DF), em sessão de 6 de
agosto de 2013, julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no 03-53.558 –
6a Turma DRJ/BSB, abaixo reproduzida (fl. 81):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL.
Mantém-se o lançamento quando não resta comprovado que os rendimentos recebidos
são isentos e não-tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte.
COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos, na Declaração de Ajuste
Anual, a título de imposto de renda retido na fonte não são comprovados por
documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721380/2011-75

Devidamente intimado da decisão da DRJ em 28/8/2013 conforme AR de fl. 92,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 20/9/2013 (fls. 94/101), alegando em síntese o que
segue:
As Razões para a Reforma da Decisão Recorrida
A decisão recorrida deve ser reformada porque considera obrigação do Recorrente a
retenção do Imposto de Renda na Fonte pelos rendimentos auferidos de pessoas
jurídicas, em decorrência do trabalho sem vínculo empregatício.
Com a devida venia, tal retenção obrigação da pessoa jurídica que é fonte pagadora de
tais rendimentos, e já reiterada mente tem se manifestado a jurisprudência de nosso país.
Ora, o contribuinte não pode ficar adstrito à vontade da fonte pagadora quanto à
informação da retenção, principalmente se esta descumpre OBRIGAÇÃO LEGAL de
informação dos rendimentos pagos ao mesmo, e a informação prestada pelo mesmo no
sentido de que recebeu os rendimentos, constitui atitude elogiável.
Não havendo DIRF, mesmo assim terá o contribuinte direito ao imposto incidente sobre
a hipótese, eis que a hipótese de incidência tributária OCORREU, o que enseja a
tributação e a informação, nos termos da jurisprudência existente e já notória sobre o
caso, in verbis:
Cita jurisprudência TRF 1a Região.
(...)
A Declaração de Imposto se Renda Pessoa Física do contribuinte ora informante teve os
seguintes lançamentos:
1) Receitas
Os rendimentos foram auferidos das seguintes fontes pagadoras:
a) Fortes Engenharia Ltda, CNPJ-MF indicado na declaração, por conta do
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS mensais, no qual o
informante presta serviços de advocacia, cuja cópia encontra-se em anexo;
b) Ducouro Industrial e Comercial S/A, CNPJ-MF indicado na declaração, por conta do
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS mensais, no qual o
informante presta serviços de advocacia, cuja cópia encontra-se em anexo;
c) Município de Vitória (ES) e Município de Serra (ES), ambos por conta de pagamento
no valor de R$129.925,49 (cento e vinte e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e
quarenta e nove centavos), por conta de honorários advocatícios pagos pelos dois
Municípios, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA FISCAL, com pedido de depósito
da importância controvertida, promovida por PINTURAS YPIRANGA LTDA, CNPJ-
MF sob o n° 61.495.636/0001-46, conforme Xerox em anexo, inclusive do depósito
bancário ocorrido;
d) Importadora A. B. e Silva Comércio Ltda, CNPJ-MF indicado na declaração, por
conta do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS mensais,
no qual o informante presta serviços de advocacia, cuja cópia encontra-se em anexo.
2) Deduções
a) Pensão alimentícia paga ao filho GUSTAVO MENEGHEL SEYDEL LYRIO,
CPF-MF n° 119.149.887-52, conforme comprovantes já acostados nas informações
anteriores, no valor de R$21.450,00 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta reais),
por conta de acordo judicial efetivado entre o declarante e sua ex-esposa, nos autos do
Processo n° 024.030.124.580, que tramitou em DIVÓRCIO CONSENSUAL com a ex-
cônjuge virago do informante, GERTRUDES ADELAIDE MENEGHEL SEYDEL,
conforme carta de sentença já acostada em pedidos anteriores da Receita Federal do
Brasil em Vitória (ES).
Informa o Impugnante que suas declarações são VERDADEIRAS e, caso a Receita
Federal do Brasil entenda necessários maiores esclarecimentos, requer sejam oficiados
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721380/2011-75

os bancos informadores e as pessoas jurídicas acima indicadas como fontes pagadoras,
para confirmarem os referidos pagamentos.
DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Isto posto, requer o Recorrente seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso para
REFORMAR DECISÃO RECORRIDA e, caso seja necessária a confirmação das
informações relativas às fontes pagadoras retro indicadas, requer sejam oficiadas a
mesmas, bem como ao Juízo em que tramitou o processo contra os Municípios de
Vitória e Serra (ES), de forma a confirmar a informação trazida com a presente defesa.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e, uma vez preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Conforme relatado pelo juízo a quo não houve manifestação por parte do
contribuinte em relação à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrente de ação da justiça federal, estando portanto preclusa a matéria nos termos do
disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972, permanecendo em litígio nos
presentes autos apenas a infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação, sob o
argumento de que não restou comprovado que tenha havido retenção/recolhimento do Imposto
de Renda na Fonte declarado pelo contribuinte.
No recurso voluntário o contribuinte alega, sem novamente apresentar os
comprovantes de retenção do imposto de renda, que a decisão recorrida deve ser reformada
porque considera obrigação do Recorrente a retenção do Imposto de Renda na Fonte pelos
rendimentos auferidos de pessoas jurídicas, em decorrência do trabalho sem vínculo
empregatício. Entretanto, a responsável pela retenção é a fonte pagadora, e não o beneficiário
dos mesmos. Todavia, razão não lhe assiste, como a seguir demonstrado.
De acordo com o artigo 87 do Decreto no 3.000 de 1999 (vigente durante o ano
calendário em análise, revogado pelo Decreto no 9.580 de 2018):
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...);
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que a compensação do IRRF está
condicionada à comprovação dos seguintes fatos:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721380/2011-75

i) recebimento dos rendimentos, bem como da retenção do IRRF a eles
correspondente;
ii) oferecimento de tais rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual; e
iii) que a mencionada retenção se deu em função dos rendimentos
individualmente recebidos em nome do suposto pleiteante.
O contribuinte está correto ao afirmar que a obrigação pela retenção e o
recolhimento do IRRF é da fonte pagadora dos rendimentos quando essa for pessoa jurídica,
todavia, ressalte-se que fica a cargo do contribuinte que pretende se compensar do imposto,
comprovar que sofreu a retenção. No caso não houve tal comprovação, conforme relatado pela
DRJ/SPO. E assim sendo, tendo sido constado após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte, exigindo a lei que ele submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos. Deste modo, a partir da data prevista para a entrega da
declaração de ajuste anual não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto, conforme
estabelecido no Parecer Normativo Cosit no 1 de 24 de setembro de 2002, a seguir reproduzido:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721380/2011-75

ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos
à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto. (grifos
nossos).
(...)
No tocante ao pedido para que sejam oficiadas as empresas para que ratifiquem as
informações prestadas pelo contribuinte, deve-se deixar consignado que nos termos do artigo 16
do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721380/2011-75

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Portanto, sendo ônus do contribuinte a comprovação do seu direito de dedução do
imposto de renda que alega ter sido retido pela fonte pagadora do rendimento e não tendo se
desincumbido deste ônus, não se justifica nesta fase processual a intimação das empresas para
que estas ratifiquem as informações prestadas pelo contribuinte.
Logo, tem-se que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório nos
termos do disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil), não assistindo razão aos argumentos apresentados, de modo que não merece reparo o
acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital